Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA PARA REFERENDO: “Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade apontada como coatora, bem como ao Distrito Federal, que adotem as providências necessárias à realização da cintilografia de ossos (corpo inteiro) e da consulta em oncogenética, indicadas à impetrante (ID 83016995), em até 20 (vinte) dias, na rede pública de saúde ou, comprovada a impossibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Fixo multa diária, solidariamente, para o caso de descumprimento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas previstas em lei para o efetivo cumprimento desta decisão.”